Tribunal: TJMT
Processo: 0024114-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024114-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTORIA SANTOS DE MATOS - CPF: 056.439.051-83 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), FORTES DE OLIVEIRA & PEREIRA LTDA - CNPJ: 08.529.619/0001-08 (APELADO), TAIS GONCALVES MELADO OLIVEIRA - CPF: 865.899.201-25 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA MARTINS GONCALVES NONATO - CPF: 095.305.487-02 (ADVOGADO), NABILA HANI FARES YOSHIMURA - CPF: 968.806.351-72 (APELADO), JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRATAMENTO ORTODÔNTICO COM APARELHO DENTAL – ALEGAÇÃO DE DANO DECORRENTE DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - CÁRIE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova de que o dano sofrido pela autora, que teve carie e precisou extrair o dente, foi causado em razão de falha no serviço prestado pela dentista contratada apenas para colocação de aparelho, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VICTORIA SANTOS DE MATOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação

de
“Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 0024114-72.2015.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra FORTES DE OLIVEIRA & PEREIRA LTDA E NABILA HANI FARES YOSHIMURA, julgou improcedente o pedido, porque, segundo a magistrada, “
a contratação realizada pela parte autora estava delimitada ao tratamento ortodôntico, com a colocação de aparelho fixo ou móvel”
, e “
inexiste comprovação nos autos de que a origem do problema (dores) narrado pela parte autora na petição inicial decorre do tratamento ortodôntico prestado pela requerida”.
A sentença condenou a autora ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade da verba devida pela autora em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 163805228).

A apelante afirma que, em 20.10.2011, quando ainda era uma adolescente, celebrou com as apeladas um contrato de prestação de serviço odontológico, especificamente para tratamento ortodôntico com aparelho dental, e, mesmo tendo comparecido às consultas mensais durante os 3 anos de tratamento, nas quais reclamava constantemente de dor no último dente da parte esquerda da sua mandíbula, jamais foi orientada a realizar qualquer outro tratamento, o que fez com que a autora descobrisse tardiamente uma carie profunda em seu dente, que precisou ser extraído em 14.10.2014.

Alega que as apeladas são responsáveis pelos danos causados, pois descumpriram a obrigação contratual contida na cláusula segunda, IV do contrato, “
de informar à Apelante que havia necessidade de tratamento com dentista de outra especialidade sempre que necessário”,
e, embora as requeridas digam que o encaminhamento foi realizado,

os documentos que as apeladas juntaram para provar o encaminhamento não foram entregues à apelante, tanto é que não consta qualquer assinatura de recebimento no documento, diferentemente dos outros documentos apresentados, dos quais constam assinaturas dos responsáveis pela autora, que na época, era menor de idade.

Ademais,
“nenhum profissional dentista especializado em ortodontia seria irresponsável a ponto de colocar no paciente um aparelho ortodôntico fixo estando o paciente com dentes cariados”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e as apeladas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n. 163805229).

Embora intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões (cf. Id. n. 163805232).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença de improcedência foi proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá, com respaldo na cláusula segunda do contrato celebrado entre as partes, que prevê o seguinte:

(...)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

I) O presente instrumento regulamenta a prestação de serviço odontológico pela CONTRATADA à CONTRATANTE, a forma específica de Tratamento Ortodôntico através da utilização de aparelho fixo e/ou móvel;

II) O referido Tratamento Ortodôntico será prestado de acordo com diagnóstico e plano de tratamento constante de Termo de Consentimento Libre e Informado aprovado pela Contratante e que passa a fazer parte integrante da presente avença;

III) Não estão incluídas no presente tratamento, devendo ser suportadas exclusivamente pela CONTRATANTE, as despesas decorrentes de tratamentos e procedimentos odontológicos de outra natureza que não a ortodôntica, tais como restaurações, cirurgias, exames radiográficos, tratamento endodôntico (canal), próteses, implantes etc;

(...)

A tese da autora é a de que, durante o tratamento, sentiu várias dores, mas nunca foi informada de que tinha carie, e nunca foi encaminhada para outro profissional, embora a dentista possuísse o dever de realizar o encaminhamento, por força do item IV da cláusula segunda do contrato celebrado entre as partes, que prevê que
“sempre que necessário, a critério da contratada, a contratante deverá ser informada e realizar exames complementares (laboratoriais, consultas médicos ou odontológicas e outras especialidades etc.). Deverá também realizar a cada 6(seis) meses, a contar do inicio do tratamento até seu término, radiografias (panorâmica e periapicais) para que o tratamento possa ser corretamente executado e eventualmente suspenso ou interrompido
” (cf. Id. n. 163805204 – p. 20).

No presente processo, é incontroverso que a autora extraiu o dente n. 37, em razão de uma carie irrecuperável, restando averiguar se as apeladas podem ser responsabilizadas pelo dano comprovadamente sofrido pela autora.

No caso, a parte requerida admite que notou a carie da autora antes de iniciar o tratamento ortodôntico, mas afirma que, em novembro de 2011, encaminhou a paciente para restaurar o dente, com outro profissional, ou seja, que cumpriu com a sua obrigação profissional.

É inquestionável que entre a autora e as apeladas vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa.

Nos autos do processo não há nenhum indicio de que a cárie da autora foi causada pelas requeridas, de modo que só poderia ser cogitada a responsabilização das apeladas se houvesse alguma prova concreta de que, de alguma outra forma, houve falha no serviço prestado pelas apeladas.

Como já dito, a apelante sustenta que houve falha no dever de informação, e de encaminhamento da paciente a profissional adequado para tratamento da carie do autor.

Quanto a isso, o documento que as requeridas acostaram aos autos com o objetivo de provar que, em novembro de 2011, alertaram a autora, e a encaminharam para realizar o tratamento consta do Id. n. 163805208 – p. 12; trata-se da cópia de uma folha de papel, com timbre da empresa apelada, encaminhando a autora para realizar a restauração no dente cariado, como se vê a seguir:

Segundo a autora, ela não teve acesso a esse encaminhamento, tanto é que os demais documentos do gênero que a apelada apresentou contam com assinatura da contratante, mas esse não.

Esse único detalhe, porém, não basta para impor às apeladas a condenação pretendida pela autora, pois, além de não haver nos autos pericia que indique a falsidade do documento acostado, é de conhecimento público e notório que as cáries são causadas por bactérias presentes na boca, e podem ser evitadas, e ter os seus efeitos nocivos minimizados com adequada higienização bocal da paciente, e é por isso que grande parte da população brasileira tem o costume de realizar limpezas de dente periodicamente com dentistas especializados na área saúde bucal.

Assim, não sendo possível estabelecer ligação concreta entre o dano sofrido pela autora e a conduta profissional da dentista apelada, deve ser mantida a conclusão da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023